Tribunal: TJDFT
Processo: 0036401-19.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE CONTABILIZAR PRAZO DE 140 DIAS. LEI no 14.010/2020. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). O mesmo se aplica ao prazo de interrupção da prescrição, que continua a correr, mesmo com peticionamento da parte, caso infrutífero. 1.2. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente. 1.3. Não houve, na espécie, constrição de qualquer bem no período. 1.4. No entanto, deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia, de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (17.08.2023) deve ser prorrogado por 140 dias (suspensão determinada pela referida lei), prescrição intercorrente que se daria em 04.01.2024. 1.5. E, como a sentença foi proferida em 16/10/2023, durante a fruição do prazo da prescrição intercorrente, deve ser tornada sem efeito.
2. Recurso conhecido e provido.